Tribunal: TJPA
Processo: 0802253-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802253-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802253-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS.

ADVOGADO:

VALDECIR RABELO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGADA NECESSIDADE PARA DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. ART. 370 DO CPC. MATÉRIA DE DIREITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 0800301-91.2023.8.14.0049, movida por Eduardo Roberto dos Santos, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial socioeconômica, sob o fundamento de que a controvérsia discutida nos autos versa sobre matéria unicamente de direito, dispensando a realização da perícia requerida..

II - A agravante sustenta que a prova pericial socioeconômica seria imprescindível para a análise da suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos firmados, alegando que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o caráter abusivo dos juros deve ser apurado à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando fatores como o custo de captação de recursos, o prazo e o valor do financiamento, as garantias oferecidas e o perfil de risco do tomador.

III - O juiz é o destinatário da prova e, nos termos do art. 370 do CPC, pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV – A verificação da abusividade de juros remuneratórios constitui matéria predominantemente de direito, passível de análise a partir dos documentos contratuais, taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, além de outras circunstâncias e critérios, sendo dispensável a prova pericial socioeconômica.

V - O indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da causa.

VI – A jurisprudência dos tribunais estaduais é uníssona no entendimento de que em ações revisionais de contratos bancários, no qual se discute suposta abusividade dos juros, a perícia socioeconômica é desnecessária.

VII-
Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, a qual inferiu o pedido de prova pericial socioeconômica, entendendo pela sua desnecessidade no caso concreto.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802253-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS.

ADVOGADO: VALDECIR RABELO FILHO

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
em face da decisão proferida pela
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel,
nos

autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO,
processo nº 0800301-91.2023.8.14.0049, movida por
EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de produção de prova pericial socioeconômica, sob alegação de desnecessidade dessa, já que se trataria de matéria unicamente de direito, não sendo justificável o prolongamento do feito.

A referida decisão ensejou a interposição do presente agravo de instrumento (ID 24765589 – processo n° 0802253-87.2025.8.14.0000), pela CREFISA, no qual a agravante aduz que requereu a prova pericial, alegando ser essencial para dirimir a controvérsia fática em relação aos contratos firmados entre as partes.

Contudo, o juízo singular teria indeferido tal pedido por entender ser desnecessária, indicando que a parte requerente se limitou a atacar os juros contratuais praticados que. Destacou que se tratava de matéria de direito, dispensando a prova técnica.

Diante disso, sustenta o ora agravante que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Que foi fixado orientação vinculante de que instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.

Diante disso, o julgamento do REsp 1.821.182/RS, teria fixado entendimento de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

Em virtude disso, seria necessária a produção de provas, posto que a jurisprudência estaria prevendo pela impossibilidade de utilização exclusiva de taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para aferir abusividade na taxa de juros.

Pleiteou a concessão do efeito suspensivo, entretanto esse foi negado (ID 25349378).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 25803897) o ora agravado argumentou que não haveria que se falar em atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, ante a carência de informações e fundamentações acerca do suposto dano causado à parte agravada.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802253-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS.

ADVOGADO: VALDECIR RABELO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de produção de prova pericial socioeconômica, sob alegação de desnecessidade dessa, já que se trataria de matéria unicamente de direito, não sendo justificável o prolongamento do feito.

Analisando detidamente os autos, entendo não haver razão ao agravante. Vejamos:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial socioeconômica, formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes.

Sustenta o agravante que a perícia seria imprescindível para comprovar a suposta existência de encargos abusivos e, por conseguinte, para a adequada solução da controvérsia.

Não assiste razão ao recorrente.

Cumpre salientar que o magistrado, na condução do processo, não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, cabendo-lhe, como destinatário da prova, avaliar a pertinência, a utilidade e a necessidade da sua produção, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A produção probatória deve observar o princípio da necessidade, sendo legítimo o indeferimento de diligências que se revelem inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação do convencimento do juízo.

No caso concreto, a questão controvertida se restringe à alegada abusividade dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, matéria que pode ser devidamente analisada com base nos documentos já constantes dos autos e nas circunstâncias presentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em ações revisionais de contrato bancário, a prova pericial contábil é desnecessária quando a verificação da abusividade pode ser aferida por meio da prova documental. Observemos os entendimentos jurisprudenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL . JUÍZO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão do Juízo da 30ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Repetição do Indébito, ajuizada por Jacqueline de Paula Ribeiro do Nascimento, indeferiu a produção de prova pericial contábil.
O juízo de origem entendeu ser desnecessária a perícia, uma vez que a questão controvertida pode ser resolvida com base na documentação juntada aos autos e se trata exclusivamente de matéria de direito
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial contábil é essencial para a aferição da alegada abusividade da taxa de juros pactuada; e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova caracteriza cerceamento de defesa. A produção de provas no processo deve observar o princípio da necessidade, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência e utilidade do pedido, conforme dispõe o art . 370 do CPC.
No caso, a questão controvertida se refere à alegada abusividade dos juros pactuados, matéria que pode ser analisada com base nos documentos constantes dos autos, sem a necessidade de perícia contábil. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já disponível for suficiente para a formação do convencimento do magistrado. A realização de audiência de instrução para oitiva da parte autora também se revela desnecessária, pois a legalidade dos encargos pactuados pode ser aferida por meio da documentação contratual
. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos não demonstrados no caso concreto. Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento de que a perícia socioeconômica é desnecessária em ações revisionais de contrato de empréstimo, quando a abusividade das taxas de juros pode ser aferida por prova documental. Recurso desprovido.
O juiz, na condição de destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias para o julgamento do mérito, nos termos do art . 370 do CPC. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da legalidade dos encargos contratuais. A revisão da taxa de juros pactuada pode ser feita com base na documentação contratual, sem a necessidade de prova pericial ou audiência de instrução
. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2135381-09 .2024.8.26.0000, Rel . Des. Emílio Migliano Neto, j. 21/05/2024. TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 0001989-34 .2024.8.25.0000, Rel . Des. Cezário Siqueira Neto, j. 19/04/2024. TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 14122824120248120000, Rel . Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 27/08/2024.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08113412220248020000 Maceió, Relator.: Desa . Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 11/03/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "
Ação revisional de contrato de empréstimo bancário
". Irresignação da requerida Crefisa contra o indeferimento de perícia. Descabimento .
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA
.
Prova que se mostra desnecessária considerando os elementos carreados
. Juiz que é o destinatário das provas.
Possibilidade de indeferir diligências desnecessárias
. Ausência de cerceamento de defesa. Precedentes desta Colenda Câmara em casos idênticos. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2109626-80.2024.8.26 .0000 Bertioga, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 10/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação revisional de contrato bancário
c.c. repetição de indébito e exibição de documentos – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central –
Indeferimento do pedido da ré de perícia socioeconômica da autora
- Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei nº 13 .105/2015)– Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20851922720248260000 Bauru, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 25/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2024).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de documento – Indeferimento de produção de prova – Perícia socioeconômica – Desnecessidade – Discussão que se limita à legalidade dos juros contratados – Possibilidade de aferição por outros meios – Diligência desnecessária – Discricionariedade do juiz – Cerceamento de defesa – Não configurado – Manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato ajuizada por ity-person">Sulamita Gomes da Silva, que indeferiu a produção de perícia socioeconômica, entendendo irrelevante a situação financeira da autora para o deslinde da lide, restrita à apuração da abusividade das taxas de juros contratadas.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em ação revisional de contrato bancário cujo objeto é a verificação da abusividade da taxa de juros, é necessária a realização de perícia socioeconômica para avaliar o perfil do contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, com base no art. 370 do CPC, a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, preservando a celeridade e a economia processual.

4.
A controvérsia sobre a abusividade dos juros é questão de direito, solucionável mediante análise documental, especialmente do contrato e de dados objetivos do mercado, não dependendo da comprovação da situação econômica da parte .

5. A instituição financeira já dispõe de acesso às informações socioeconômicas do contratante no momento da concessão do crédito, sendo desnecessária nova perícia para tal finalidade.

6. A situação econômica do consumidor, ainda que considerada na concessão do empréstimo, não interfere na análise de legalidade das taxas de juros pactuadas, que seguem parâmetros de mercado .

7.
O indeferimento da perícia socioeconômica, por irrelevância para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. O juiz pode indeferir a produção de prova considerada desnecessária ou protelatória, nos termos do art. 370 do
CPC .

2.
Em ação revisional de contrato bancário, a verificação da abusividade das taxas de juros é matéria de direito e pode ser realizada com base em prova documental, sendo dispensável a perícia socioeconômica.

3. O indeferimento de perícia irrelevante para o deslinde da causa não configura cerceamento de defesa .

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PB, AI nº 0817314-92.2024 .8.15.0000, Rel. Desa . Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível, j. 09/10/2024.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, acima identificados.

ACORDA a Colenda Terceira Câmara Especializada Cível, por unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122368320258150000, Relator: Gabinete 25 - Des. Wolfram da Cunha Ramos, Data de Julgamento: 28/05/2025, 3ª Câmara Cível).

Agravo de Instrumento nº 0816456-23.2024.8.20 .0000

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA . DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. ART. 370 DO CPC . AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial socioeconômica e de realização de audiência de instrução em ação revisional de empréstimo pessoal. A Agravante sustenta que a prova seria essencial para avaliar a situação financeira do Agravado e o risco do contrato firmado.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de perícia socioeconômica é necessária para a análise da abusividade dos juros em contrato bancário; e (ii) estabelecer se a audiência de instrução é imprescindível para o deslinde do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de contrato bancário para análise da abusividade dos juros não exige prova pericial socioeconômica, pois a questão pode ser resolvida com base na comparação com as taxas médias de mercado e na documentação contratual.

O princípio da livre convicção motivada (art . 370 do CPC) confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias, evitando dilações processuais indevidas
.

A jurisprudência dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a perícia socioeconômica não é essencial em ações revisionais de contratos bancários.

A audiência de instrução deve ser realizada apenas quando necessária para a solução da controvérsia, o que não foi demonstrado pela Agravante no caso concreto.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito afasta a necessidade de análise do periculum in mora, inviabilizando o efeito suspensivo ao recurso .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova pericial socioeconômica é desnecessária em ações revisionais de contrato bancário, pois a abusividade dos juros pode ser analisada com base em documentação e nas taxas médias de mercado.

A realização de audiência de instrução depende da demonstração de sua imprescindibilidade para o deslinde do feito, não podendo ser deferida de forma genérica .

O juiz pode indeferir provas desnecessárias com base no princípio da livre convicção motivada, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, II .

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2014545-07.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 12/03/2024; TJ-RS, AI nº 048869-59 .2024.8.21.7000, Rel . Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 07/03/2024.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164562320248200000, Relator: VIVALDO OTAVIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, Terceira Câmara Cível)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento, assentou que a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo cada caso concreto ser apreciado à luz das circunstâncias específicas, sem condicionar tal análise à realização de prova pericial.

Assim, estando o feito instruído com documentação suficiente à apreciação da matéria e se tratando de matéria de direito, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, sendo legítima a decisão que reconheceu sua desnecessidade.

Dessa forma, mantém-se a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, a qual inferiu o pedido de prova pericial socioeconômica, entendendo pela sua desnecessidade no caso concreto.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025